Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS. BAIXO VALOR. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EVENTUAL MELHORA. NÃO CARACTERIZADA.
1. Nos termos do artigo 98, § 3°, Código de Processo Civil, é possível que o juiz revogue os benefícios da justiça gratuita, caso a parte demonstre que deixaram de existir as condições que ensejaram seu deferimento, haja vista se tratar de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus.
2. Correta a decisão do juiz a quo que indefere o pedido de revogação da justiça gratuita, tendo em vista que a aquisição de bens, por si só, não tem o condão de caracterizar uma eventual melhora na condição econômica do beneficiário, ainda mais quando se tratar de bens com baixo valor de mercado.
3. Recurso conhecido e desprovido.